Tribunal: TJMT
Processo: 1013086-38.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013086-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedente vinculativo do Superior Tribunal de Justiça, a recuperação judicial do devedor principal não induz extinção de ações ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, uma vez que não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e ARMANDO FERNANDES MORO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” (Proc. nº 0011310-43.2013.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes e contra a empresa “Agile Agrícola Ltda.” pelo BANCO BRADESCO S.A., rejeitou pedido de extinção da execução após homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa Atlas Agroindustrial Ltda. por entender que “a novação não atinge os direitos creditórios detidos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”, não havendo, portanto, “empecilho ao prosseguimento da presente demanda contra Armando Fernandes Moro e Ágile Agrícola Ltda.”; a r. decisão ordenou apenas a suspensão da tramitação da execução em relação à executada Atlas Agroindustrial (cf. Id. nº 117038905 dos autos de origem).

Os agravantes Atlas Agroindustrial e Armando Fernandes Moro arguem nulidade da r. decisão agravada por “ausência de fundamentação” acerca do “termo final da suspensão do feito” em relação à Atlas Agroindustrial, e, no mérito, discorrem sobre a “necessidade de extinção da execução” em relação àquela empresa em recuperação judicial, bem como em relação aos coobrigados Ágile Agrícola Ltda. e Armando Fernandes Moro, sustentando, nesse último ponto, tratar-se de “credor que optou pela renúncia das garantias fidejussórias” (sic – cf. Id. nº 171054162 - Pág. 5/13).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que “seja determinada a suspensão da Execução até o julgamento definitivo das matérias aqui tratadas”, e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, “seja julgada integralmente extinta a Ação de Execução contra os (agravantes), ou, subsidiariamente, seja fixado termo final para a suspensão da Execução em face da agravante Atlas” (sic – cf. Id. nº 171054162 - Pág. 15/16).

A decisão vinculada ao Id. nº
173251181
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
175579172
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de motivos para a intervenção ministerial (cf. Id. nº
192125696
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente cumpre destacar que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados. Isso porque, em que pese as alegações dos agravantes, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
, por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6º e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1653426 SP 2020/0016842-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 27/09/2021

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" ( Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4ª Turma, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021)

A Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige
anuência individual
e
expressa

do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005, assim ementado:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.” ( REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Destaquei.

Portanto, não merece acolhimento a tese levantada pelo agravante da “necessidade de extinção da execução” em relação àquela empresa em recuperação judicial, bem como em relação aos coobrigados Ágile Agrícola Ltda. e Armando Fernandes Moro, sustentando, nesse último ponto, tratar-se de “credor que optou pela renúncia das garantias fidejussórias” (sic – cf. Id. nº 171054162 - Pág. 5/13).

Quanto a necessidade de extinção de ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial e seus coobrigados a sentença claramente dispôs o seguinte:

“Também deve ser feito o controle de legalidade com relação às cláusulas 6.3, 6.4 e 7.10, uma vez que as redações são demasiadamente genéricas ao determinarem a extinção de ações e execuções relacionadas a qualquer crédito abrangido, bem assim determinarem a suspensão de ações e execuções ajuizadas em face dos garantidores, avalistas, fiadores dos credores que não optarem pela “Opção A”.

Como consta do relatório, “a cláusula tal como redigida mostra-se ineficaz com relação às ações e execuções ajuizadas pelos credores optantes da ‘Opção B’ e ‘Opção C’ de pagamento em face dos coobrigados e devedores solidários da Recuperanda, uma vez que não há a liberação das garantias fidejussórias nestas opções, ante a ausência de expressa anuência dos credores que por ela optarem, lembrando que o PRE prevê a possibilidade de supressão das referidas garantias exclusivamente na escolha pela ‘Opção A’”.

Diante disso e das disposições sobre as formas de pagamento previstas no plano, reputo ineficazes a redação das cláusulas 6.3, 6.4 e 7.10, especialmente aos credores que optarem pelo pagamento na forma da “Opção B” ou “Opção C”.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre as recorrentes, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024